Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727912-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na execução (id 120773504 – autos principais), não compareceu aos autos, conforme id 129301916 (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator